Tribunal: TJBA
Processo: 8058268-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058268-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO HORIZONTAL BEIRA RIO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

AGRAVADO: DISTACOL CONSTRUCOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA, REJANE VENTURA BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL DE CO-RÉU MÉDICO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ALTERNATIVO DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDUTA PROCRASTINATÓRIA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS IDÊNTICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O adiamento de audiência constitui medida excepcional, que apenas se justifica mediante comprovação de motivo relevante e devidamente demonstrado, não sendo suficiente a mera alegação de compromisso profissional habitual.

2. A jurisprudência consolidada orienta que o Poder Judiciário não está obrigado a adequar sua pauta às agendas profissionais das partes, especialmente quando não demonstrada urgência ou emergência que justifique a reorganização da pauta judicial.

3. Configurada a prejudicialidade do pedido de efeito suspensivo quando a audiência já foi realizada antes da apreciação do recurso pela instância superior.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de comparecer à audiência, estando presente seu advogado habilitado, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa.

5. A reiteração de pedidos idênticos de cancelamento de audiências, especialmente quando interpostos em regime de plantão judiciário às vésperas das assentadas, configura conduta procrastinatória e abuso do direito de recorrer.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058268-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
CONDOMÍNIO HORIZONTAL BEIRA RIO, VINICIUS CRUZ MAJDALANI e AUGUSTO JOSÉ PEREIRA DE MESQUITA
e, agravado,
DISTACOL CONSTRUCOES EIRELI - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 01 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator